Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
APELACAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CEB). SUBROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DE ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA. DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO.
1. Nos termos do art. 786 do Código Civil, as seguradoras, após adimplirem a indenização securitária contratada, sub-rogam-se nos direitos e ações que competem ao consumidor.
2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6°, VIII do CDC não é automática, devendo ser analisado pelo juízo em cada caso concreto, quando presentes os requisitos de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor para a comprovação do seu direito.
3. Tendo em conta a expertise própria da atividade fim das companhias seguradoras, evidencia-se não configurada a hipossuficiência necessária a inversão do ônus da prova.
4. O dano sofrido em equipamento eletrônico após oscilações ou picos de energia provenientes de descarga elétrica atmosférica (queda de raios) não configuram, por si só, a existência de falha na prestação do serviço fornecido pela Companhia Energética de Brasília - CEB.
5. Não comprovada a existência de nexo entre o dano sofrido e suposta falha na prestação do serviço prestado pela Concessionária, não há como acolher a pretensão indenizatória vindicada pela Seguradora.
6. Apelação cível conhecida e não provida.